Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-55.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004359-55.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KESLER DIEGO FRANTZ DE LIMA - CPF: 015.917.371-09 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1004359-55.2021.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Kesler Diego Frantz de Lima

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta: 66

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CUIDADOS COM FILHOS PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE PREVIA O BENEFÍCIO QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO RECLAMANTE – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS SOBRE A MATÉRIA –
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – LEGISLAÇÃO PROTETIVA DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS –

MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 1097 DO STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Atendendo ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser acolhida a pretensão de redução da jornada de trabalho do servidor, a fim de suprir a necessidade de cuidado permanente específico de dependente menor, portador de doença grave ou deficiência.

Hipótese afetada pelo STF no Recurso Extraordinário 1.237.867 (Tema 1097), para discussão da possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor reclamante, ocupante do cargo de Analista Administrativo desde 2013, pretendia a redução de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária de trabalho, sem redução de vencimentos, em razão da necessidade de cuidados específicos de seus filhos, LIVIA ARAUJO DE LIMA, nascida em 15/06/2009 e RAFAEL ARAUJO DE LIMA, nascido em 27/11/2017, ambos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

A sentença reconheceu a inconstitucionalidade da
Lei Complementar nº 607/2018, que acresceu o art. 124-A à Lei Complementar nº 04/90, prevendo a redução pretendida pelo servidor, em razão de vício de iniciativa e, por isso, julgou improcedente o pedido.

O recorrente sustenta que, nesse caso específico, a inexistência de regra jurídica específica não obsta o reconhecimento do direito à redução de jornada de trabalho em favor do servidor, eis que há respaldo constitucional e em convenções internacionais sobre a matéria, sustentando a demanda.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público em sessão, pelo (des)provimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se o servidor público estadual reclamante dispõe do direito à redução de sua jornada de trabalho em 50%, em decorrência da necessidade de cuidados especiais com relação aos seus filhos, menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

Nesse contexto, da detida análise dos autos, notadamente dos laudos médicos, e pareceres de especialistas em psicologia, terapia ocupacional e multidisciplinar, os filhos do requerente necessitam ser assistidos em tempo integral, sendo que há frequência escolar em meio período do dia, sendo imprescindível a presença do genitor na outra parcela diária.

Essa indispensabilidade está evidenciada tanto pela dependência das crianças de auxílio total nas atividades do dia-a-dia, quanto pela necessidade de acompanhamento e participação ativa da família nas sessões de tratamentos variados.

A esse respeito, há norma protetiva específica direcionada às pessoas com diagnóstico de TEA, qual seja, a Lei nº 12.764/2012:

Art. 3º
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I -
a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer
;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
,
incluindo
:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e)
informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento
.

De acordo com o art. 1º, § 2º, da mencionada lei, as pessoas com esse diagnóstico são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.

Assim, a demanda atrai a proteção outorgada pela Constituição Federal, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada com
status
de emenda constitucional e promulgada pelo Decreto Legislativo nº 6.949/09, e pela Lei nº 13.146/2015, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, além da legislação específica que i
nstitui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
Lei nº 12.764/2012, citada acima.

É certo que a edição de leis específicas para assegurar e proteger os direitos dos autistas e das pessoas com deficiência reflete especial preocupação do legislador em potencializar a efetivação dos princípios consagrados constitucionalmente, como a dignidade da pessoa humana e igualdade (arts. 1º, III, e 5º), como também visa proporcionar o direito de inclusão social dessas pessoas e da busca pelo melhor tratamento de saúde possível, à garantia de uma condição de vida digna.

Nesse cenário, apesar de inexistir, atualmente, a possibilidade de redução da jornada, nesta hipótese, na legislação estadual, considerando que a
Lei Complementar nº 607/2018 foi declarada
inconstitucional pelo E. TJMT no julgamento da ADI 1011123-34.2019.8.11.0000, deve-se observar que aludido julgamento pautou-se unicamente em vício de iniciativa, ou seja, não houve impugnação ao seu conteúdo material.

Ademais, na
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto nº 6.949/2009 , o Brasil se comprometeu a:

Artigo 4 – Obrigações Gerais – 1. “
Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência.
[...]

Artigo 28 - Padrão de vida e proteção social adequados - 1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de vida, e
tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito
sem discriminação baseada na deficiência.

A esse respeito, certo é que o artigo 8º da Lei nº 13.146/2015 prescreve ser dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência a efetivação de todos os seus direitos fundamentais e da personalidade, conforme segue:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Nesse diapasão, tem-se como dever do Estado de Mato Grosso, na qualidade de empregador do reclamado, e recorrido nessa demanda, viabilizar o tratamento aos menores envolvidos na lide.

Esse tratamento, na hipótese, será efetivamente realizado pelo pai (dever da família), cabendo a sua viabilização, em relação ao ente público, no que tange à outorga de tempo hábil para que o genitor proceda ao devido acompanhamento do infante em suas atividades médicas e terapêuticas.

A esse respeito, tem-se recentes decisões monocráticas no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado, como exemplifico:

“[...], o art. 7º, 2, da Convenção da ONU, preconiza que ‘em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial’. Assim, pelos diversos ângulos de análise, os princípios assentados na Convenção possuem como objetivo central oportunizar à criança portadora de necessidade especial uma qualidade de desenvolvimento.

Com essas considerações, tem-se que a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da Agravante, sem redução de remuneração, para acompanhamento e cuidado de menor portador de necessidades especiais, é, em verdade, uma ‘adaptação razoável’, nos termos da própria Convenção, que preceitua, em seu art. 2º, serem as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

[...]

Com essas considerações, fica evidente a importância inclusiva às pessoas com necessidades especiais, através da convivência familiar, concedida pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, cabendo ao magistrado apenas a aplicabilidade do direito ao fato concreto.

Como bem afirmado em suas razões, a concessão da liminar significa, por reflexo, conceder o direito ao menor com necessidades especiais de ter mais próximo sua genitora, pois, nada substitui o amor, o carinho, o zelo e a presença da mãe, que poderá acompanhá-lo, inclusive, na psicoterapia necessária para o seu desenvolvimento.

Assim, deve ser seguido o caminho do melhor interesse da criança com necessidades especiais, bem como das pessoas com deficiência dependentes de seus familiares.”

(TJ-MT 10133473720228110000, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, 18/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

O mesmo entendimento é observado em julgamentos colegiados pelo E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA - FILHO COM “TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA” E OUTRAS IMPLICAÇÕES DE SAÚDE ADVINDAS DE “TOXOPLASMOSE CONGÊNITA DURANTE A GESTAÇÃO” - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA - POSSIBILIDADE - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL – MATÉRIA AFETADA PELO TEMA 1097 DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário visando suprir a lacuna da lei não configura ofensa ao princípio da legalidade ou ao da separação de poderes, senão interpretação sistemática e analógica dos dispositivos legais vigentes, que regem a tutela dos direitos das pessoas vulneráveis, em especial das crianças e adolescentes que necessitam de proteção especial. 2. A redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais, há de ser reconhecida quando em consonância com as normas que regem a matéria. 3. Hipótese afetada pela matéria tratada no Recurso Extraordinário 1.237.867, que teve repercussão geral reconhecida pelo STF sem determinação da suspensão dos feitos relacionados: Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (Tema 1097). (STF – Plenário Virtual; Leading Case RE 1237867, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado 08/08/2020).

(TJ-MT 10174289720208110000, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, 30/03/2021)

Anoto, por fim, que, em 08/08/2020 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a matéria, afetando-a ao Tema 1097, a fim de definir a “p
ossibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
” (
leading case

RE 1237867/SP
, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski).

Estando pendente aludida uniformização quanto ao tema, devem ser observadas as normas constitucionais e demais legislações que dão substrato à presente pretensão, reconhecendo o direito do servidor reclamante à redução de sua jornada de trabalho para fins de ofertar o melhor cuidado aos seus filhos.

Registro ainda, o teor do Decreto Estadual nº 1.413, de 20 de junho de 2022, que regulamenta a concessão
“do teletrabalho aos servidores que tenham filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência que lhes sejam dependentes”
, por meio da qual o próprio ente estadual reconheceu a peculiar situação dos servidores nessas condições e a necessidade de a Administração Pública estabelecer mecanismos de proteção e integração das Pessoas com Deficiência.

Destarte, acaso evidenciada a compatibilidade do servidor demandante e demonstrado que não haverá prejuízo ao atendimento das necessidades discutidas nos autos, em relação aos seus filhos, poderá o mesmo ser incluído no aludido programa, substituindo-se a redução da jornada de trabalho pela adoção da modalidade de teletrabalho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC,
determinando ao réu a redução de 50% da jornada de trabalho do reclamante, que deverá, enquanto perdurar a necessidade de tratamentos específicos aos seus filhos, laborar somente 4h (quatro) horas diárias, sem prejuízo de seus vencimentos e sem a necessidade de compensação. Essa redução poderá ser substituída pela adoção da modalidade de teletrabalho para desempenho das atividades do servidor, caso haja interesse recíproco dos litigantes.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022